Tribunal: TCU
Processo: 041.473/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2543/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014 e com o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la improcedente, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 041.473/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.5. Representação legal: Edgar Antônio Chiuratto Guimarães (OAB/PR 12.413), Bruno Gofman (OAB/PR 61.136) e outros 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. indeferir a medida cautelar requerida pela empresa Higi Serv Cargo Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo Ltda. (01.016.459/0001-46) em razão da inexistência dos pressupostos para a sua adoção; 1.6.2. dar ciência à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero e ao representante acerca do conteúdo da presente decisão, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 19; e 1.6.3. arquivar os presentes autos.